Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-85.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000786-85.2016.8.14.0109
APELANTE: ANTONIO BRAGA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000786-85.2016.8.14.0109

APELANTE:
ANTÔNIO BRAGA DE ARAÚJO

ADVOGADA:
BRENDA FERNANDES BARRA
– OAB/PA 13.443

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
– OAB/PA 21.078-A

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
– OAB/PA 21.148-A

COMARCA DE ORIGEM:

GARRAFÃO DO NORTE/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEITADA
– PROVA
PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELO PRÓPRIO APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGO –
CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO QUE DEVE SER AFASTADA – LEGALIDADE DAS TARIFAS
TAC e TEC – MATERIA NÃO DISCUTIDA NA FASE COGNITIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – Em que pese as alegações do recorrente, a discussão acerca dos juros incidentes no Contrato de Financiamento, firmado entre as partes, tem natureza unicamente de direito, com a ressalva de que a prova pericial se tornou desnecessária e inócua face a juntada pela própria apelante de laudo pericial (ID.
396099 – p. 17
),

em que apresenta contraposição aos índices do referido contrato, afastando assim, a nulidade suscitada.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Cinge-se a controvérsia recursal a suposta abusividade na cobrança de juros capitalizados no ajuste em epígrafe; a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; bem como a ilegalidade de cobrança de tarifas como TAC e TEC.

3 – Alegação de abusividade das cláusulas do ajuste não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 382 e 379 do Superior Tribunal de Justiça.

4 – O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

5 – As instituições
bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
, entendimento perfilhado no REsp n. 592.377 do STJ.

6 – Somente é
válida a cláusula que prevê a comissão de permanência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato, impondo-se, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.

7 – Acerca d
a
cobrança de
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifa de Emissão de Carnês (TEC), verifica-se que a aludida matéria não foi objeto de impugnação na petição inicial e, por conseguinte, não foi objeto de apreciação na sentença vergastada, razão pela qual, se revela incabível a pretensão do recorrente de exame inaugural da questão em sede do recurso apelatório.

8 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
para
reformar em parte a sentença vergastada,
afastando a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, mantendo-a em todos os seus demais termos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000786-85.2016.8.14.0109

APELANTE:
ANTÔNIO BRAGA DE ARAÚJO

ADVOGADA:
BRENDA FERNANDES BARRA
– OAB/PA 13.443

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
– OAB/PA 21.078-A

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
– OAB/PA 21.148-A

COMARCA DE ORIGEM:

GARRAFÃO DO NORTE/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANTÔNIO BRAGA DE ARAÚJO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si contra
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
396096
), narrou a autor/apelado
que sendo cliente do banco requerido, celebrou com este um total de treze contratos de crédito, nas mais diversas modalidades (cheque ouro, cartão de crédito, crédito celular, crédito automático, agronegócio giro, entre outros), os quais totalizariam a quantia de R$ 749.847,23.

Afirmou que apesar dos inúmeros pagamentos realizados, estaria em aberto um pretenso débito, em decorrência dos elevados e ilegais encargos contratuais cobrados pelo requerido como cobrança de juros capitalizados mensais, taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado, além da incidência de encargos moratórios sem mora, o que, teria ocasionado a indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Pleiteou, assim, liminarmente a retirada do seu nome dos cadastros de restrição de crédito e, no mérito, a procedência da exordial para que fosse determinada a revisão dos contratos, com a exclusão da cobrança dos juros capitalizados, dos encargos moratórios, com a redução da taxa de juros aplicada e ainda a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
396105
), indeferiu o juízo
“a quo”
o pedido liminar formulado na inicial.

Em audiência preliminar (ID.
396110
), restou frustrada a tentativa d composição face a ausência da parte autora.

Em contestação (ID.
396106
), arguiu a instituição financeira requerida, preliminarmente,
a inépcia da inicial e, no mérito, que os contratos questionados foram livremente pactuados pelo autor, inexistindo qualquer abusividade ou ilegalidade nos mesmos, bem como que as taxas de juros cobradas estariam dentro dos valores praticados no mercado, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

Juntou o banco requerido, documentos para subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
396113
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, deixando, outrossim, de condenar o autor ao pagamento dos múnus sucumbências em razão deste ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
ANTÔNIO BRAGA DE ARAÚJO
interpôs Recurso de Apelação (fls.
396114
).

Argui, em sede de preliminar, a nulidade de sentença, face a ausência de despacho saneador e a consequente necessidade de produção de prova pericial contábil.

Alega que
embora os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, deveriam estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso em exame.

Aduz que diante da inexistência de cláusula expressa ajustando a cobrança de juros capitalizados, e sua periodicidade, essa deveria ser afastada, bem como que havendo abusividade na cobrança de juros não há que se falar em moro e, por conseguinte, de cobrança de encargos moratórios.

Argumenta que o contrato pactuado entre os litigantes, estipularia ilegalmente a cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sustenta, ainda, que seria ilegal e totalmente abusiva a previsão de tarifa de cadastro, seguro e proteção financeira, entre outros encargos, cobrados do apelante pela instituição financeira apelada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença objurgada, julgando totalmente procedente a pretensão revisional exordial.

Em sede de contrarrazões (ID.
396123
), sustenta a instituição financeira apelada, a validade do contrato firmado com a apelante, bem como dos juros e encargos pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
533847)
, transcorreu
in albis
o prazo sem que as partes apresentassem manifestação (ID.
1879331
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o autor, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova pericial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes nos contratos firmado entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor contratado.

Frisa-se, que a prova pericial, tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio recorrente de laudo pericial (ID.
396099 – p. 17
), em que apresenta contraposição aos índices indicados no Contrato, afastando ainda mais a nulidade arguida e ratificando a possibilidade de julgamento da lide.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO
.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento antecipado
da
Ação Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento de defesa
. Preliminar rejeitada
. Apelação desprovida.

(TJ/RS - AP 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)
.
(Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO

330
, INCISO

I

DO

CPC
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. OPERAÇÃO DESTINADA À UTILIZAÇÃO DE BEM POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE JUROS. TAXAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A PRETENSÃO AUTORAL ESTÁ DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS, QUESTÕES ESTAS QUE SÃO UNICAMENTE DE DIREITO, MOSTRANDO-SE SUFICIENTES OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS FATOS NARRADOS E, PORTANTO, DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1.1. A QUESTÃO CONTROVERTIDA POSTA PELO APELANTE TORNA DESNECESSÁRIA, INÚTIL E ONEROSA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALÉM DE CONSTITUIR PROVIDÊNCIA ATENTATÓRIA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. 1.2. A PROVA É DESTINADA AO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO, SENDO IMPERATIVO O JULGAMENTO ANTECIPADO QUANDO VERIFICADO QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A MOTIVAR SUA DECISÃO, TUDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
[...]
.

(TJ-DF - APC: 20110111830654 DF 0045277-84.2011.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/03/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
.
Não há cerceamento de defesa quando, pelo julgamento antecipado da lide, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de direito.
[...].
REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME
.

(TJ/RS – AP 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015). (Grifei).

Dessa forma, evidencia-se que o juízo singular exerceu corretamente a faculdade estabelecida no art.
3
55
,
inciso
I
, do

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil de 2015
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a suposta abusividade na cobrança de juros capitalizados no ajuste em epígrafe; a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; bem como a ilegalidade de cobrança de tarifas como TAC e TEC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
embora os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, deveriam estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso em exame; que diante da inexistência de cláusula expressa ajustando a cobrança de juros capitalizados, e sua periodicidade, essa deveria ser afastada, bem como que havendo abusividade na cobrança de juros não há que se falar em mora e, por conseguinte, de cobrança de encargos moratórios; que o contrato pactuado entre os litigantes, estipularia ilegalmente a cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios; bem como que seria ilegal e totalmente abusiva a previsão de tarifa de cadastro, seguro e proteção financeira, entre outros encargos, cobrados do apelante pela instituição financeira apelada.

Da Abusividade dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas dos contratos entabulados entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período, não se limitando, por conseguinte, ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido em sede do Recurso Especial n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n. 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
data máxima vênia
, considerando o próprio cálculo revisional apontado pelo requerente/apelante nos autos, cujo as
Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias apresentam taxa média de juros entre 5,5% (cinco e meio por cento) e 5,82% (cinco virgula oitenta e dois por cento) ao ano, bem como Crédito em Conta Corrente Agronegócio Giro, no qual foi utilizada uma taxa de juros de 18,38% (dezoito virgula trinta e oito por cento) ao ano,
entendo que a alegada abusividade das taxas de juros, não resta evidenciada por encontrarem-se os mencionado patamares dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Da Comissão de Permanência

No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, n
os termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DEPERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a comissão de permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG - AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL.
PACTA SUNT SERVANDA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADO ABUSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS
. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAGERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AGR: 00339068020118050001 50000, Relator: Marta Moreira Santana, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015). (Grifei).

Destarte, evidencia-se ser válida a cláusula que prevê a comissão de permanência, sendo possível a incidência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato, impondo-se, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.

Das Tarifas Bancárias TAC e TEC

Acerca d
a
cobrança de
Tarifa de Abertura de Crédito (
TAC
) e de Tarifa de Emissão de Carnês (
TEC
), verifica-se que a aludida matéria não foi objeto de impugnação na petição inicial e, por conseguinte, não foi objeto de apreciação na sentença vergastada, razão pela qual, se revela incabível a pretensão do recorrente de exame inaugural da questão em sede do recurso apelatório.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, quanto a distribuição dos múnus sucumbencial, se esclarece que não obstante o acolhimento parcial do recurso, apenas para afastar a incidência cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios previstos nos contratos, atesta-se que o autor/apelante sucumbiu majoritariamente nos pedidos formulados na exordial, razão pela qual, deve permanecer inalterado os encargos sucumbenciais fixados em sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação reformando em parte a sentença vergastada, apenas para
afastar a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, mantendo-a em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020